Tribunal: TJDFT
Processo: 0006650-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0006650-38.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZANA GENOVEVA MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração Id. 68877108, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora